Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-02.2016.8.11.0082
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003292-02.2016.8.11.0082
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, JOAO BATISTA DUARTE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL (ART. 54, § 2o, V, E ART. 68, AMBOS DA LEI 9.605/98) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória de que os apelados tenham incorrido no crime enseja a absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003292-02.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0001-95 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DUARTE - CPF: 164.987.049-34 (APELADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL (ART. 54, § 2o, V, E ART. 68, AMBOS DA LEI 9.605/98) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO -
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição dos apelados, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória de que os apelados tenham incorrido no crime enseja a absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003292-02.2016.8.11.0082, cód. 32020, pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedente a inicial acusatória e

absolveu

Transportadora Batista Duarte Ltda
e
João Batista Duarte
,

com fulcro no art. 386, V, do CPP, da imputação relativa ao crime de poluição ambiental, artigo 54, §2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (poluição atmosférica), por entender não estar comprovado que estes tenham concorrido para a infração penal (id. 112996468).

Nas inclusas razões recusais de id. 112996469, o órgão ministerial pleiteia a reforma da r. sentença a fim de condenar os apelados, nos termos da denúncia, por entender que o conjunto de provas amealhado aos autos é suficiente para comprovar a prova da materialidade e autoria delitiva.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 112996475).

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, é pelo
provimento
do recurso, uma vez que restou claramente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade da conduta praticada pelos Apelados (id. 115071480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Transportadora Batista Duarte Ltda
e
João Batista Duarte
incursionando-os pela prática dos
delitos de poluição atmosférica e deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental
, mesmo tendo a obrigação legal de fazê-lo (art. 54, §2o, V, e 68,
caput
, da Lei n.o 9.605/98), pois segundo procedimento investigatório no 03/11/2015, às 11h30, na Rod. BR 364, Km 387, em Santo Antônio de Leverger/MT, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal - PRF, em abordagem ao veículo SCANIA/R 440 A6X4, Placa PVA-1894/MG, verificou-se, através do aparelho refratômetro que o Agente Redutor Líquido Automotivo – ARLA32, utilizado no referido veículo, estava com o percentual de pureza da ureia abaixo da tolerância permitida por órgão competente.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos, o referido veículo era conduzido pelo conduzido por Júlio César Procópio. Ao ser realizado o teste para verificação de pureza do ARLA 32, através do aparelho refratômetro, obteve-se o resultado de 8% de pureza de ureia.

Segundo exordial:

“
O Arla 32 (agente redutor de líquido automotivo) é uma solução aquosa de ureia em motores movidos a diesel, cuja função é justamente controlar os níveis de emissões do óxido de nitrogênio, nocivo a saúde humana e capaz de gerar problemas respiratórios e cardíacos. A instrução normativa n. 23 de 11/07/2009 do
IBAMA estabelece no anexo I que o ARLA 32 é uma solução aquosa com um conteúdo de uréia de 32,5%, contudo, sabe-se ser aceito os resultados entre 30 e 35%. Ocorre que, como dito, foi encontrado no veículo em questão um percentual extremamente inferior ao estabelecido, apenas 8% de pureza de ureia
. Por esta razão, verifica-se que houve a adulteração da ARLA 32, conforme delineado no relatório do IBAMA. Desta maneira,
além da poluição atmosférica causada pelo lançamento de resíduos gasosos em desacordo com as exigências
estabelecidas na Resolução n. 666 de 18.05.2017 do CONTRAN, na resolução 418-2009 do IBAMA,
a empresa autora do fato também incorreu no ilícito de deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, mesmo tendo obrigação de legal de fazê-lo, ou seja, de abastecer seu veículo com o ARLA 32, composto nos limites estabelecidos
. O denunciado João Batista, na qualidade de sócio administrador da empresa proprietária do veículo que utilizava o ARLA 32 adulterado, era quem administrava e gerenciava referida empresa, inclusive no que tange ao abastecimento de seus veículos, visto que possui dentro da própria empresa tanque de combustível e de ARLA 32 consoante termo de declaração (...)”
(id. 112995568).

Recebida a denúncia e realizada a instrução criminal, ao final, fora prolatada sentença absolutória em prol dos ora apelados, com supedâneo no artigo 386, inc. V do Código de Processo Penal, razão pela qual o Ministério Público se insurge irresignado, por entender que há provas suficientes tanto da autoria quanto da materialidade das infrações penais, motivo pelo qual postula a condenação do recorrido.

Razão não assiste
ao órgão de acusação, contudo.

Sobre o tema, dispõe o artigo 54 e 68, da Lei n. 9.605/98:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana
, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: § 2o Se o crime: (...) V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 68 - Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três anos, e multa”.

Na hipótese, a
materialidade
das infrações penais imputadas encontram-se comprovadas por meio do boletim de ocorrência (id. 112995568 - Pág. 13/16); auto de apreensão (id. 112995568 - Pág. 20); auto de depósito (id. 112995568 - Pág. 25) e relatório de apuração de infração administrativa (112995568 - Pág. 67/72).

Consta do relatório de apuração da infração que o veículo autuado de propriedade dos acusados estava utilizando o liquido ARLA 32 com composição fora dos limites estabelecidos na legislação ambiental em vigor, pois apresentou 8% de pureza de ureia, quando os “
resultados considerados normais para indicativo de boa qualidade do ARLA 32 utilizado devem oscilar entre os valores de 30% a 35% (considerando 2,5 como percentual de variação) de ureia no líquido, sendo 32,5% o valor estabelecido na legislação vigente (...)”
(112995568 - Pág. 67/72).

Ocorre que, em relação às autorias, entendo que
obrou em acerto o d. juízo sentenciante
, na medida em que os
elementos probatórios amealhados ao feito não se apresentam suficientes para atestar, indene de dúvidas, que os acusados tenham concorrido de forma dolosa visando causar poluição atmosférica mediante adulteração do ARLA do veículo autuado

ou que tenham sido omissos/negligentes quanto à observação da normatização legal acerca do nível de Ureia que deveria constar no ARLA
, devendo ser ratificado o édito absolutório, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

Isso porque em juízo, o Agente da PRF atuante no feito,
Eduardo Heise Foerster
, não pode esclarecer acerca da autuação do caminhão com irregularidade no ARLA ou da conduta da empresa e de seu representante legal, uma vez que aduziu
não se recordar dos fatos descritos nos autos
; tendo apenas descrito o procedimento de verificação do ARLA em geral (id. 112996456).

Por outro lado, verifica-se das declarações da testemunha de defesa e do acusado João Batista que a
empresa adotava procedimentos para evitar a adulteração do ARLA e a consequente poluição atmosférica
, tais como a instalação de posto com bomba específica para reabastecimento da substância citada e determinação para complementação do mencionado produto em postos homologados.

Nesse sentido, a testemunha
Victor Hugo Hoffmeister
, ressaltou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que empresa recorrida
cobrava seus motoristas para que realizassem o reabastecimento de combustível e de ARLA no posto existente na própria empresa
, tendo destacado também que o abastecimento poderia ser feito em outras localidades.

Confira-se suas declarações:

“(...) eu trabalhava na transportadora Batista Duarte na época dos fatos (01’41min); tínhamos todo o padrão abastecimento de ARLA de diesel,
todo veículo que entrava era feito o fechamento das viagens e para iniciar outra se abastecia tanto com diesel como com ARLA para seguir a próxima viagem (01’51min
); temos o
posto de combustível dentro da garagem; (02’45min); o abastecimento pode ser feito em outras localidades
; (02’51min); a
empresa agia corretamente e dentro da empresa era cobrado que se completasse o combustível
(03’52min); havia uma filial da transportadora em Rondonópolis-MT e de lá é que saiu esse caminhão que foi objeto da fiscalização; ali era a base principal, o posto de combustível, ali todos passavam e seguiam viagem; ( 04’45min)”
(trecho extraído da sentença, id. 112996468).

Por sua vez, o recorrido
João Batista Duarte
,
ao negar a imputação penal,

ressaltou que a empresa se preocupava com o cumprimento da normatização acerca do ARLA tanto que instalaram um posto com bomba de combustível e outra bomba só para reposição de ARLA nos caminhões
. Frisou também que a época dos fatos contava com uma frota de 500 caminhões e não consta informações de outros veículos da empresa que teriam apresentado problemas referentes à adulteração do ARLA.

Ademais, aduziu que devido a distância até a central em Rondonópolis os motoristas abasteciam em outros postos homologados e que, especificamente quanto ao motorista autuado nos autos, este estaria apresentando problemas de indisciplina referentes a descumprimento de horários e excesso de velocidade, tendo sido advertido.

Veja-se:

“(...) a acusação não é verdadeira (01’39min);
temos base em Rondonópolis onde temos posto de abastecimento de diesel e um tanque de ARLA, são abastecidos tanto combustível como ARLA e segue viagem,

compramos o ARLA de uma empresa homologada com nota fiscal, colocamos no tanque e repassamos para os veículos
(01’52min); havia uma estrutura própria da empresa em Rondonópolis, ponto de partida deste veículo para abastecimento de combustível e ARLA 32(03’18min), era política da empresa observar sempre o abastecimento dos veículos com este produto especificamente, a gente não quer causar dano ao meio ambiente; tinha muita empresa com sistema de galão, a gente comprou o tanque com bomba, o veículo chega é enchido o tanque do ARLA e do combustível,
porém este veículo viaja de Rondonópolis para Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e região e na volta abastece em outros locais,
pode ter acontecido alguma divergência na estrada, com relação ao veículo ter chegado na empresa com produto adulterado e a gente completar o tanque, mas a empresa era muito segura no que fazia e era dever da empresa manter isso rigorosamente em dia (03’34min); 80% dos postos de combustível utiliza galão de 20 litros que as empresas homologadas fornece para os postos, meu caminhão se chega em Sinop e for abastecer ele irá abastecer com esse galão, não é 100% seguro como um tanque de combustível lacrado (05’08min);
a sede da empresa era Rondonópolis, os motoristas eram todos registrados, porém esse motorista tinha levado três ou quatro advertências por excesso de velocidade e por rodar depois do horário, segundo informações do Gerente Geral, o motorista estava alterado durante a semana em virtude de ter levado estas advertências (06h20min); era necessário reabastecimento no trajeto, o tanque de ARLA é pequeno, em torno de 40 a 50 litros, vem de fábrica, ele não vai a Sinop e retorna a Rondonópolis com este mesmo tanque (07’40min)
;
tínhamos os postos homologados e só podia abastecer neles, era dever dele acompanhar o abastecimento tanto do combustível como do ARLA até porque ele tinha que assinar uma nota
, mas motorista deixa o caminhão carregando e vai tomar um café, isso nem sempre é cumprido (08’35min); na época eu tinha em torno de 500 caminhões (09’38min); os motoristas são todos funcionários da empresa registrados (10’03min);
não é fácil fazer o controle destes caminhões, notadamente referente ao ARLA, na nossa garagem tem uma estrutura preparada para isso só que na estrada nos postos homologados não temos ninguém para controlar
, o dever é do motorista de acompanhar o abastecimento e ver se realmente o galão de 20 litros estava lacrado e se não era adulterado, senão a empresa fica a mercê de um terceiro (10’22min) (...)”
(trecho extraído da sentença, id. 112996468).

Vê-se, portanto que o conjunto probatório
não traz a certeza que os apelados praticaram o crime narrado na exordial acusatória
, seja por conduta dolosa, seja por negligência ou omissão às irregularidades apontadas no caminhão da empresa autuado, acerca do ARLA, sobretudo porque, conforme bem apontado pela autoridade judiciária “
as provas colhidas pelos agentes públicos e que resultaram na instauração do inquérito policial não foram corroboradas pela acusação durante a instrução criminal
, restando demonstradas ainda ações realizadas pelos acusados que dão conta de que, em período anterior aos fatos, estavam adotando medidas para evitar a adulteração do ARLA e a consequente poluição atmosférica, tais como a instalação de posto com bomba específica para reabastecimento de ARLA e determinação para complementação do mencionado produto em postos homologados
” (id. id. 112996468).

Não se está aqui afirmando que os apelados não praticaram a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal,
a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória
.

Sobre o tema, trago à colação a doutrina de Guilhermede Souza Nucci,
verbis:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Logo, por ser cediço que para um decreto condenatório é imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva dos crimes imputados aos apelados, a r. sentença absolutória deve ser mantida, no art. 386, inciso V, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela a acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022